Tribunal: TJMT
Processo: 1014468-71.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014468-71.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDES LUIZ DE CASTRO LAMEU - CPF: 028.264.351-67 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL –
MÉRITO
–
2. PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1.
Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido e embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como ocorreu na presente hipótese, em que a residência diligenciada não só foi alvo de denúncia anônima detalhada, implicando o local como ponto de tráfico de drogas e o apelido do morador, mas também de prévio monitoramento pela guarnição, que conseguiu flagrar a ação de venda de entorpecentes e, só então, realizou a abordagem.

2.

É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo;

Recurso conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDES LUIZ DE CASTRO LAMEU

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDES LUIZ DE CASTRO LAMEU
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1014468-71.2022.811.0042, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 172449197, o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas.
No mérito
,
vindica
a absolvição do narcotráfico
,
com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo.

Em contrarrazões vistas no ID 173840173, o Ministério Público, sem rechaçar todas as pretensões defensivas, requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 178205696, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DECORRENTE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita a
preliminar
de nulidade
por ilicitude das provas obtidas durante a busca residencial e dos demais elementos delas derivados
,

alegando, em abono à arguição, que os policiais militares incorreram em
verdadeira invasão de domicílio
, na medida em que ingressaram no imóvel desprovidos de mandado judicial e sem a autorização do morador, motivados unicamente por denúncia anônima, o que violaria o preceito contido no
art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal
.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que redundou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização do morador para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.º, inc. XI, da CF/88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Ainda sobre o tema, saliente-se que, em
recente julgado
(30/08/2023), o eminente Min.
Alexandre de Moraes

reafirmou os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral
,
restabelecendo, no caso concreto, a legalidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar escorreitamente reconhecida pelo juízo de origem,
as quais haviam sido consideradas nulas pela Corte Cidadã dada a inexistência de “
diligência investigatória prévia
”; e, assim, evidenciada a existência de fundadas suspeitas para a revista no imóvel, o
Recurso Extraordinário nº. 1447374/MS
interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça restou provido, consoante trechos extraídos do
decisum
:

“[...] O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.

Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso no domicílio do acusado, haja vista que não houve nenhuma diligência investigatória prévia apta a evidenciar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico naquele endereço.

[...] Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Superior Tribunal de Justiça, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.

A decisão, portanto, não merece prosperar.

Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.

Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário. [...]

O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".

No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após os policiais receberem denúncia anônima de que um indivíduo estaria traficando drogas e, ao dirigem-se ao local apontado, abordaram um suspeito que, após avistar a viatura policial, evadiu-se do local empreendendo fuga para o interior do imóvel. Na ocasião, após o ingresso no imóvel, foi encontrada grande quantidade de drogas (mais de 89 Kg de maconha).
A propósito, citem-se trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, no julgamento dos Embargos de Declaração (Doc. 9, fl. 4): [...]

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016
. [...]” –
Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, importa frisar que os elementos informativos angariados ao inquérito e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares,
Jorge Rondon Júnior
,
Almir Souza dos Santos
e
Marcos Roberto Pereira de Souza
,
não deixam dúvidas de que as diligências que viriam a culminar na abordagem pessoal e posterior busca domiciliar tiveram início com denúncia anônima prestada à polícia, que noticiava não só o endereço onde foi realizada a varredura e o apelido do suspeito, vulgo “Bera”, como também implicava o logradouro como ponto de comercialização de entorpecentes.

Desta feita, ainda segundo as testemunhas compromissadas [
Jorge
e
Almir
], após o repasse desta informação por um transeunte em via pública, informando o local e as peculiaridades do indivíduo, os agentes estatais se deslocaram a pé até o endereço noticiado para averiguar e realizaram uma breve campana, ocasião em que visualizaram a chegada de um motoqueiro no local, que partiu rapidamente e, na sequência, escutaram uma ligação telefônica do acusado advertindo o interlocutor para vir rapidamente e, depois de certo tempo, um indivíduo surgiu no local e recebeu algo do ora increpado. Diante desse cenário, abordaram
FERNANDES
e o outro rapaz, identificado como
Kelvhinn
e, durante as revistas pessoais, com esse último foram encontradas duas porções de substância análoga à pasta base e com o recorrente valor em dinheiro.

Em seguida, os militares
Jorge, Almir
e
Marcos
adentraram o domicílio e esse último policial foi o responsável em apreender cerca de vinte e cinco porções de pasta base na caixa de esgoto, cujas porções eram idênticas àquelas encontradas com o usuário Kelvhinn; além disso o
PM Jorge
esclareceu que escutou barulho da descarga, o que corroborou para a verificação da caixa de esgoto, acrescentando ainda que foram apreendidas mais drogas em um isopor na cozinha e apetrechos para embalagem.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º, do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

O dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Aliás, saliente-se que, em recente julgamento, a Quinta Turma do STJ decidiu que a
denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“4. Na hipótese,
o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: ‘Molhou! Molhou! Joga fora’. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel (...)”
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – Destaquei.

Na hipótese,
como dito,
após receber denúncia anônima
revestida de detalhamentos
, implicando o endereço diligenciado

como ponto de narcotráfico e a alcunha do proprietário do imóvel, a polícia se deslocou até o local, e parte da equipe realizou breve monitoramento, oportunidade em que visualizaram o ora apelante
FERNANDES LUIZ
repassando algo para um indivíduo que chegou em frente à residência; na sequência foram realizadas as buscas pessoais e encontradas porções de droga com esse terceiro (Kelvhinn) e dinheiro com o recorrente; e assim, procedida a revista domiciliar, que culminou na apreensão de mais substâncias proscritas, numerário e petrechos para embalagem.

Ademais, ressai dos elementos probatórios produzidos em juízo, especificamente as declarações judiciais dos agentes de segurança pública, que todos afirmaram que já tinham conhecimento que o indivíduo conhecido pelo apelido de “Bera” – ora apelante – estaria envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes naquela região.

Saliente-se que, embora eventuais relatórios de monitoramento ou reduções a termo da campana não tenham sido colacionados a estes autos, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Jorge Rondon Júnior
,
Almir Souza dos Santos
e
Marcos Roberto Pereira de Souza
, na condição de testemunhas compromissadas, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
[
notícia pré-existente de narcotráfico no endereço diligenciado e indicação do codinome do suspeito, cuja apelido era conhecido no meio policial; visualização da venda de entorpecentes para usuário em frente ao imóvel
], o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade. Nesse sentido:

“1
-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio

ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência; principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia no dia 05/09/2022, por volta das 21h40, na Rua Pantanal, nº. 274, bairro Residencial Coxipó, nesta Capital, o apelante
FERNANDES LUIZ DE CASTRO LAMEU

tinha em depósito
, para fins que desvirtuam o propósito de consumo pessoal, 01 (um) invólucro contendo
37 (trinta e sete) porções de cocaína, com massa total de 8,13g (oito gramas e treze centigramas)
, além da importância de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [Denúncia, ID 167365599].

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

–

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, motivo por que deve ser absolvido,
entendo que a razão não lhe assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
167365547), do termo de exibição e apreensão (ID 167365555), do boletim de ocorrência (ID 167365548), do laudo pericial nº. 3.14.2022.88320-01 (ID 167365578), que atestou a apreensão de
37 (trinta e sete) porções de presença de maconha equivalentes a 8,13g (oito gramas e treze centigramas)
,
substância ilícita de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Ao ser interrogado judicialmente, o apelante
FERNANDES LUIZ DE CASTRO LAMEU
, que na delegacia havia se utilizado da garantia constitucional ao silêncio [ID 167365563], declarou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação do Kelvhinn e estava esperando um lanche naquele horário; e quando ambos estavam em frente a sua casa para alinhar sobre a festa de dia das crianças – realizada pela vizinhança – foram abordados por policiais encapuzados. Negou que estivesse realizando o comércio de drogas, muito menos foi preso na posse de substâncias proscritas, ressaltando que sofre perseguição do policial militar
Almir
, desde que foi preso anteriormente por tráfico de drogas.

Prosseguiu com sua narrativa discorrendo que sofreu agressões e xingamentos por parte dos agentes públicos, aduzindo que não tinha droga na sua residência, não acompanhou a revista domiciliar, muito menos seu colega Kelvhinn foi detido na posse de drogas, desconhecendo que ele seja dependente químico.

Quanto aos relatos do usuário de drogas,
Kelvhinn de Souza
, denota-se que perante a autoridade policial (ID 167365581), ele se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio; e em juízo, negou a posse de porções de cocaína e a condição de dependente químico, assumindo que a polícia plantou a droga naquela situação para incriminar o ora recorrente.

Nesse ponto, a magistrada sentenciante assim ponderou quanto tais declarações,
in verbis
:

“Em relação a KELVINN DE SOUZA, apesar deste ter sido ouvido como testemunha, vejo, nesse momento, ser inapropriado esse múnus assumido pelo mesmo durante a instrução criminal.

Digo isto porque, conforme constam dos autos, ele foi detido juntamente com o réu FERNANDES, por trazer consigo duas porções de pasta base de cocaína, o qual comprou deste instantes antes de serem abordados pelos policiais militares.

Ademais disso, por sua conduta configurar o crime de posse de droga para uso próprio previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, por questão de competência, foi lavrado um Termo Circunstanciado – TCO em seu desfavor, e distribuído sob a numeração única 1055032- 21.2022.8.11.0001 perante o r. juízo do Juizado Especial Criminal – JECRIM desta Comarca.

Inclusive, em consulta ao referido TCO, junto ao PJe, verifiquei pelo Laudo Pericial n° 3.14.2022.88321-01, que a cocaína[1] apreendida em poder de KELVINN DE SOUZA pesou 0,55 g (cinquenta e cinco centigramas).

E mais, caso fosse verídica sua versão apresentada perante este juízo de que o entorpecente apreendido foi ‘plantado’ pelos policiais para lhe incriminar e incriminar o réu FERNANDES, não teria permanecido em silêncio perante a autoridade policial (ID 96549991), assim como não teria aceito a transação penal que lhe foi ofertada perante o r. juízo do JECRIM desta Comarca, consistente em “advertência sobre os efeitos nocivos das drogas mediante compromisso de comparecimento ao NUPS para encaminhamento e acompanhamento a programas educativos sobre os malefícios da droga”, a qual foi homologada no dia 31/03/2023.

Desta feita, diante dessas incongruências, além de ter aceito essa advertência como transação penal, quando, perante este juízo, declarou não ser usuário de entorpecente, entendo que o mesmo faltou com a verdade para afastar a responsabilidade criminal de seu fornecedor de droga, seja por amizade ou, quiçá, medo de represália.

Porém,
de todo modo, pelas razões expostas, no presente caso, KELVHINN DE SOUZA não deveria ser sido ouvido como testemunha nem tampouco como informante, frente ao nexo de causalidade entre sua conduta e do réu FERNANDES, razão pelo qual AFASTO o compromisso que ele fez perante este juízo
”
– [Sentença, ID 167365692, pág. 6]. Destaquei.

Assim, a versão exculpatória do sentenciado, inobstante encontre certo respaldo nas declarações dos seus familiares, ouvidos na
condição de informantes
–
Vanessa Lameu
(irmã) e
Sara Cristine Lameu

(sobrinha) –, não está apta a descredenciar as demais provas constantes dos autos que levam à inarredável conclusão de que ele estava envolvido com o comércio malsão.

Nessa toada, c
omo já exposto por ocasião da análise da preliminar de nulidade aventada pela i. defesa, de acordo com os policiais militares
Jorge Rondon Júnior
e
Almir Souza dos Santos
, ouvidos como testemunhas tanto na fase extrajudicial como sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, no fatídico dia, durante patrulhamento ostensivo foram abordados por um transeunte que indicou o endereço que estaria ocorrendo a mercancia espúria e o apelido do suspeito envolvido com o narcotráfico, de alcunha “Bera”.

Assim, diligenciaram até a residência indicada, realizaram efêmera campana e constataram a venda de porções de drogas pelo ora apelante em frente ao imóvel, oportunidade em que abordaram o usuário, identificado como Kelvhinn na posse de duas porções e o ora acusado, com a quantia de cinquenta reais. Na sequência, adentraram o imóvel e localizaram mais porções de drogas na caixa do esgoto e no interior de uma caixa de isopor na cozinha, cujas porções eram idênticas àquelas apreendidas com o dependente químico; além disso apreenderam o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) naquele domicílio. Asseveraram que quando o denunciante informou o apelido do suspeito – conhecido como “Bera” a equipe policial já tinha de quem se tratava.

Essa compreensão fática também é extraída do depoimento judicial do policial militar
Marcos Roberto Pereira de Souza
.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023) – Destaquei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações judiciais dos policiais militares estão em consonância com as oitivas deles, colhidas na fase administrativa, no sentido de que após recebimento de informações indicando o endereço e o envolvimento do ora recorrente
FERNANDES LUIZ
com o comércio malsão e, em frente sua residência, lograram êxito em flagrar a ação de venda de drogas, assim como houve a apreensão de várias porções de cocaína no interior do imóvel, não há falar em absolvição, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
FERNANDES LUIZ DE CASTRO LAMEU

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FERNANDES LUIZ DE CASTRO LAMEU
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1014468-71.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023